Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-76.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010815-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDINALVA DA COSTA SANTOS SILVA - CPF: 241.002.931-00 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo pessoal fraudulento no valor de R$ 3.382,77 e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A autora, consumidora idosa e aposentada, foi vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central”, mediante a qual terceiros obtiveram a contratação de empréstimo em seu nome e transferiram parte do valor via PIX para conta de terceiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros no contexto de operações digitais; e (
ii
) se a contratação fraudulenta de empréstimo com subsequente transferência de valores caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. Fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, inclusive por meio digital, configuram fortuito interno, pois integram o risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de mecanismos eficazes para identificar movimentações atípicas — como a contratação repentina de empréstimo seguida de imediata transferência de valores que destoam do perfil da cliente — caracteriza defeito na prestação do serviço.

7. A condição de consumidora idosa impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, diante da
hipervulnerabilidade
informacional e tecnológica do consumidor.

8. A contratação fraudulenta e a indevida movimentação de valores vinculados a verba de natureza alimentar ultrapassam mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros quando evidenciada falha no dever de segurança do serviço. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo com transferência indevida de valores caracteriza dano moral indenizável, sobretudo quando a vítima é consumidora idosa.”
.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
, j. 12.09.2023; TJMT, AC 1015298-27.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, AC 1032999-14.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por BANCO BRADESCO S.A. contra EDINALVA DA COSTA SANTOS SILVA, com o objetivo de
reformar in
totum
a r. sentença em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência , que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar outrora deferida, para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo pessoal nº 517088988, no valor total de R$ 3.382,77. A decisão de piso também condenou o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais, além de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente que não perpetrou qualquer falha na prestação de seus serviços, atribuindo a ocorrência a um golpe no qual a autora não teria agido com os cuidados mínimos exigidos ao deixar de confirmar a real identidade do terceiro estelionatário. Aduz que as operações financeiras contestadas exigem o uso de aparelho celular habilitado, além da inserção de senha pessoal ou biometria, evidenciando que a própria consumidora forneceu os dados ao fraudador. Em suas palavras, "No caso concreto, observa-se que houve um possível dano ao consumidor, por ele alegado, mas ainda que se admita tal afirmação como verídica, a própria narrativa demonstra que a culpa foi exclusiva do consumidor, a partir da ação do terceiro, inexistindo direito de indenizar por parte do promovido.".

Para reforçar sua alegação, o apelante argumenta a necessidade de incidência das excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), qualificando o evento como verdadeiro fortuito externo, o que configuraria o absoluto rompimento do nexo de causalidade. Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito indenizável, defendendo que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, incapaz de justificar a reparação por abalo moral. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e integralmente provido para julgar improcedente a demanda, pleiteando, de modo subsidiário: a) a expressiva redução do
quantum
indenizatório para rechaçar eventual enriquecimento sem causa; b) a minoração da verba honorária sucumbencial para o patamar mínimo legal de 10
% ;
e c) o expresso prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Em contrarrazões, a parte recorrida EDINALVA DA COSTA SANTOS SILVA alegou (Id.
342549378 )
que, na condição de idosa, aposentada e com parcos conhecimentos tecnológicos, foi vítima
do engodo conhecido
como "falsa central", no qual o fraudador obteve crédito em seu nome e o desviou por meio de transferências (PIX). Sustenta que a contratação fraudulenta se operou sem qualquer assinatura física ou eletrônica válida, destoando frontalmente do seu histórico de consumo, o que
evidencia
gravíssima deficiência no sistema de segurança bancário. Em reforço, argumenta que vigora a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento e tipificada como fortuito interno (Súmula 479/STJ e regras da Lei Consumerista).

A apelada sustenta ainda que as "telas sistêmicas" apresentadas unilateralmente pelo apelante são destituídas de eficácia probatória e relembra que, a despeito de ter acionado os canais de contestação do banco logo após a fraude — obtendo inclusive a provisória aprovação da querela no sistema interno —, o réu foi omisso ao não promover o bloqueio e a devolução dos valores subtraídos. Por fim, requer que seja desprovido o apelo, mantendo-se a escorreita sentença hostilizada em sua integralidade, bem como a consequente majoração da verba honorária recursal (art. 85, §11, do CPC).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça no presente feito, por se tratar de lide envolvendo direitos patrimoniais eminentemente disponíveis entre partes maiores e capazes, não se amoldando às hipóteses de intervenção obrigatória do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (autos n.

1010815-76.2025.8.11.0003) em tramite na
3ª Vara Cível de Rondonópolis.

Colhe-se dos autos que a autora, consumidora idosa e aposentada, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (modalidade conhecida como "golpe da falsa central" ou engenharia social). Narra a exordial que, induzida a erro pelos estelionatários sob o falso pretexto de renegociação de dívidas consignadas, a requerente realizou procedimentos em seu aplicativo bancário que culminaram na contratação fraudulenta de um mútuo ("INTERNET/SHOPCREDIT") no valor de R$ 3.382,77. Imediatamente após a liberação, a quantia de R$ 3.000,00 foi transferida via PIX para a conta de um terceiro.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária (conhecida como "golpe da falsa central") perpetrada por terceiros, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sob essa ótica, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento. Isso significa que a responsabilização do banco independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A lógica subjacente a esse raciocínio é que a atividade bancária, por sua própria natureza, atrai riscos ínsitos, e os lucros auferidos com tal atividade devem também cobrir os prejuízos decorrentes de fraudes, que lhe são inerentes.

Os golpes como o da "falsa central" configuram fortuito interno, evento danoso que se relaciona diretamente com a atividade-fim da empresa, englobando fraudes e delitos praticados por terceiros no contexto dos serviços bancários. Diferencia-se do fortuito externo, que é um evento imprevisível e inevitável sem qualquer relação com a atividade do fornecedor.

Essa premissa encontra-se sumulada pelo STJ:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A instituição financeira recorrente alega, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva da consumidora, que teria fornecido seus dados a terceiros. Contudo, em casos de golpes sofisticados praticados por meios digitais e remotos, entende-se que as instituições financeiras possuem o dever de segurança, devendo desenvolver mecanismos capazes de detectar e impedir transações que fujam do perfil do cliente.

A falha do banco em identificar movimentações atípicas, tais como a contratação repentina de empréstimos e a imediata transferência de valores elevados que destoam por completo do histórico de consumo da cliente, caracteriza cristalino defeito na prestação do serviço.

Colhe-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. (STJ, REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)"

Soma-se a isso a necessidade de examinar o caso sob a lente da
hipervulnerabilidade
. Tratando-se de consumidor idoso, a imputação de responsabilidade deve ser lida à luz do Estatuto do Idoso. Pessoas idosas ("imigrantes digitais") possuem, em regra, menor familiaridade com a tecnologia, tornando-se alvos mais fáceis para estelionatários, o que exige das instituições financeiras um zelo redobrado na vigilância de suas contas. A ausência de comprovação pelo banco de que adotou medidas eficazes de segurança e orientação impede o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiros ou da consumidora.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de
segurança .
2.
A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado na contratação eletrônica de produtos bancários.
3. O desconto indevido de valores oriundos de contratação fraudulenta, especialmente sobre benefício previdenciário, caracteriza dano moral presumido e enseja
indenização .
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152982720248110055, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

No que tange aos danos morais, é cediço que a subtração indevida de valores da conta de um consumidor, especialmente quando atinge verba de natureza alimentar (como proventos de aposentadoria), gera abalo psicológico que ultrapassa o simples dissabor cotidiano. A quebra da confiança, a insegurança gerada pela falha no serviço bancário e a violação ao dever de sigilo e proteção patrimonial são fatos suficientemente graves para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Tese de julgamento:
1 .
A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação.
3 .
Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10329991420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Dessarte, demonstrada a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito interno, a manutenção da sentença que condenou a instituição bancária à reparação dos danos é medida que se impõe.

No caso em apreço, em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação dos danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se plenamente razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, alinhando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal. A manutenção desse importe justifica-se pela necessidade de sopesar a gravidade do dano suportado, a evidente
hipervulnerabilidade
da consumidora e a natureza alimentar dos proventos indevidamente atingidos pelo golpe.

A quantia arbitrada realiza, com o devido equilíbrio, a dupla finalidade da responsabilidade civil: de um lado, assegura a função compensatória, conferindo reparação suficiente para mitigar o abalo e a insegurança vivenciados pela vítima, sem importar em seu enriquecimento ilícito; de outro, atende rigorosamente à função pedagógica e dissuasória da condenação, considerando a expressiva capacidade econômica da instituição financeira para desestimular a reiteração de falhas de segurança e promover o aprimoramento na prestação de seus serviços.

O montante encontra-se em consonância com o padrão reiteradamente adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses análogas de fraude bancária com comprometimento de verba alimentar de pessoa vulnerável:

(...) 7.O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do dano e o perfil das partes envolvidas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10103135720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2025)

(....) 6. A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in
re

ipsa
, ou seja, o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária. Considerando as circunstâncias do caso e os critérios jurisprudenciais, a indenização é majorada para R$ 10 .000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031822820238110021, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024

Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, cabe salientar que se mostra prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (
AgInt
no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023). (....) (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026